Tribunal: STF
Processo: HC 220150
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.9.2022, por Jhoan Hussane de França Gomes, advogado, em benefício de Saulo Mateus Noronha, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 769.643/RJ.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 25.6.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Em 19.7.2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra Saulo Mateus Noronha e seu companheiro, corréu na Ação Penal n. 0167680-36.2022.8.19.0001: 



    “No dia 24 de junho de 2022, por volta das 18h20min, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 1227, apartamento 302, Copacabana, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em união de ações e desígnios criminosos entre si, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, tinham em depósito e guardavam, de forma compartilhada e para fins de tráfico, 6,0 g (seis gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, na forma de erva seca, picada e prensada, distribuídos em 02 (dois) tabletes envoltos de filme plástico incolor, além de 15,0 g (quinze gramas) de Metanfetamina, na forma de pó cristalizado, alvacento, acondicionados em 03 (três) sacolas plásticas transparentes fechadas por sistema de ‘zip lock’, conforme laudo de entorpecentes de págs. 31/34. 



    Consta dos autos que policiais civis foram até o endereço dos acusados para cumprir mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos do processo nº 0125108-65.2022.8.19.0001. 



    No local, os agentes permaneceram em observação, quando avistaram um rapaz, posteriormente identificado como a testemunha Jason Sena Ferreira, entrando na residência. 



    Alguns minutos depois, os policiais tocaram a campainha e foram atendidos pelo acusado JONATHAN, que foi cientificado sobre o mandado de busca e apreensão. No imóvel também estava o denunciado SAULO, que confirmou ali residir. 



    Durante a diligência, os policiais apreenderam vasto material para endolação, como frascos plásticos, envelopes do tipo ‘sacolés’, balança de precisão, além das drogas acima descritas. 



    Restou apurado que os denunciados vendiam os entorpecentes e a metanfetamina pela internet, em aplicativos de paquera. No momento da prisão em flagrante, a testemunha Jason estava no local, confirmando ter feito o uso de drogas com os denunciados. 



    Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06” (fls.1-6, e-doc. 11). 



    O juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, em decisão proferida em 20.7.2022, manteve a prisão preventiva do ora paciente, pelos seguintes fundamentos: 



    “Não assiste razão à Defesa. 



    Verifica-se que os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem presentes. 



    Destaque-se que o denunciado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo este crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, uma vez que os denunciados foram presos em flagrantes, em suas residência, em razão de mandado de busca e apreensão, na posse de 6,0 g (seis gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, na forma de erva seca, picada e prensada, distribuídos em 02 (dois) tabletes envoltos de filme plástico incolor, além de 15,0 g (quinze gramas) de Metanfetamina, na forma de pó cristalizado, alvacento, acondicionados em 03 (três) sacolas plásticas transparentes fechadas por sistema de ‘zip lock’, conforme laudo de fls.37/40. Consta, ainda, conforme depoimentos de fls. 23/24, e fls. 26/27, que foram encontrados vasto material para endolação de drogas, como frascos plásticos, além de balança de precisão, e a quantia de 100 euros, 50 dólares e 10 reais, todos em espécie, conforme autos de apreensão de fl. 20 e fl.61. 



    O periculum libertatis, também, está presente ante a necessidade da prisão preventiva dos denunciados para a garantia da ordem pública, uma vez que eles respondem a outros processos por delitos de mesma natureza, de modo que a liberdade dele traz patentes riscos de reiteração delitiva. 



    Com efeito, a defesa não demonstrou nenhuma alteração que justifique o afastamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado pelo Juízo da custódia, não sendo os comprovantes de trabalho lícito e residência suficientes, por si só, para embasarem uma decisão de revogação, bem como a alegação de dependência química não afasta os indícios de autoria para o crime de tráfico de drogas. 



    Observe-se que o ilícito imputado aos denunciados é de alta gravidade, consistente em tráfico ilícito de entorpecentes, delito que vem contribuindo para o crescente aumento da violência e da criminalidade, causando instabilidade na ordem pública. 



    No mais, faço integrar a esta decisão as razões expendidas pelo Juízo da custódia. 



    Ante ao exposto, INDEFIRO O PLEITO DEFENSIVO e MANTENHO A PRISÃO de SAULO MATEUS NORONHA” 
(fls. 2-3, e-doc. 6 – grifos nossos). 



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0167680- 36.2022.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado pela Terceira Câmara Criminal. Tem-se na ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. Indícios de autoria e materialidade que exsurgem dos autos. Imputação cuja pena autoriza a prisão cautelar. Paciente que já responde a outras ações penais pelo mesmo delito, demonstrando que continua na vida delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes. Ausência de manifesta violação ao princípio da homogeneidade. Prisão preventiva devidamente fundamentada e necessária. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 769.643/RJ no Superior Tribunal de Justiça e, em 9.9.2022, o Relator não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Consta no acórdão impugnado: 



    (...) 



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação penal, haja vista o risco de reiteração delitiva do agente. 



    Isto porque, o paciente além de responder a outros processos já gozava de liberdade provisória e voltou a delinquir. 



    Assim, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    (...) 



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-3, 
e-doc. 30). 



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de imediata revogação da prisão preventiva decretada, defendendo serem suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, pois, diferente do que apurado na instrução criminal, o paciente seria mero usuário, dependente químico em tratamento e pessoa pertencente a grupo de risco, tendo em vista que é portador de doença grave (HIV).



    Alega que “a droga apreendida é de baixíssima quantidade, resumindo a uma massa global de apenas 21,0 gramas (são 6,0 gramas de maconha e 15,0 gramas de metanfetamina), conforme se afere do Auto de exibição e Apreensão (anexo ao rol probatório) e Laudo Toxicológico Definitivo (anexo ao rol de documentos apresentados), confirmando, portanto, a inexpressiva quantidade de droga apreendida, o que merece e deve ser sopesado para fins de justa e necessária reavaliação da custodia do paciente, nos termos da própria jurisprudência deste Pretório Excelsior” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que “versam os autos sobre paciente primário, servidor público federal há mais de 14 anos, sem qualquer condenação criminal, que comprova residência certa no distrito da culpa (...) é serventuário concursado do Tribunal Regional Eleitoral desde o ano de 2006” (fls. 21 e 24, e-doc. 1). 



    Realça, ainda, que “não foi encontrado qualquer registro que, de alguma forma, pudesse ser atribuído como contabilidade do tráfico de drogas apontado e muito menos qualquer indicativo de que no local se operasse a venda de drogas (...) não há qualquer evidência concreta de que o paciente opere a mercância de drogas, mas tão somente indicativos de usuário em grau severo, sendo viciado e atualmente estava passando por tratamento médico psiquiátrico e medicamentoso para o tratamento do vício; o que veio a ser interrompido com a prisão ilegal” 
(fl. 21). 



    Assevera que, “tratando-se de pessoa que é usuário em grau elevado, (...), sendo o paciente dependente químico há mais de 5 anos, estando atualmente em tratamento médico para tratar o vício, recomendável, portanto, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares, na forma do que preconiza a inteligência do art. 319 do CPP” (fls. 22-23, e-doc. 1). 



    Salienta que, “de fato dependente químico assumido, [o paciente] estava em tratamento médico exatamente para o fim de tratar seu problema de dependência química, e muitos dos rapazes que frequentam sua casa se tratam de amigos ou garotos de programas escolhidos para relacionamento pessoal e do seu companheiro” (fl. 28, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é detentor de condição de saúde delicada, haja vista ser portador de HIV há muitos anos, precisando de seu ‘coquetel de medicamentos’ diário, (...) até o presente momento, mesmo a defesa tendo informado a condição do paciente ao Juízo impetrado e ao MP, nada foi feito, sendo a informação completamente ignorada, e já passados mais de 82 dias desde a prisão, até o presente momento o acusado sequer foi levado ao médico, estando sem tomar suas medicações, correndo o risco de elevar ainda mais o quadro de debilidade de seu estado de saúde” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Alega, por fim, que o paciente “corre ainda o risco concreto de se vitimado pela pandemia por COVID-19, acima de tudo porque é pessoa que se enquadra em grupo de risco, eis que, é comprovadamente portador de ‘HIV’, precisando tomar medicação de uso contínuo e essencial para sua manutenção vital, [e] ainda não consta dos autos qualquer informação por parte do DEPEN de que o paciente teria começado a tomar a medicação” (fl. 62, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “em caráter liminar, requer sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ou em via alternativa, seja convertida a prisão cautelar na forma de prisão domiciliar, haja vista que o Paciente comprova ser portador de doenças crônicas ‘HIV precisando fazer uso de medicação de uso contínuo para sua manutenção vital’, portanto, enquadrado no gripo de risco por contaminação por COVID-19 dentre a população carcerária, nos termos da Recomendação 62 do CNJ publicada em 17/3/200 e no art. 318 do CPP, e, no mérito, aguarda-se seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, como medida de JUSTIÇA” (fls. 65-66, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 14.9.2022, Jhoan Hussane de França Gomes impetrou o presente habeas corpus, em benefício de Saulo Mateus Noronha, logo após a impetração do Habeas Corpus n. 220.149, cujo objeto é idêntico ao aqui ora analisado.



    Da análise de ambos processos – Habeas Corpus ns. 220.149 e 220.150 – verificam-se idênticos ato coator e as peças dos autos, nos quais a discussão principal é a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    O presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao HC n. 220.149, no qual proferi decisão em 27.9.2022. 



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora